Tribunal: STF
Processo: ARE 1346893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GDAJ). 30% (TRINTA POR CENTO). APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43/01 E DA PORTARIA Nº 492/01 DA AGU. PERCENTUAL DEVIDO. PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SUBSEQÜENTE AO PERÍODO SEMESTRAL. COMPENSAÇÃO COM O PERCENTUAL RECEBIDO. 



    1. Discute-se a respeito do correto pagamento aos servidores da Carreira de Procurador Federal da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica (GDAJ), instituída pela Medida Provisória nº 2.229-43/01 e regulamentada pela Portaria nº 492, de 1º de janeiro de 2001, da Advocacia Geral da União. 



    2. O artigo 9º da Portaria nº 492/01 prevê que o servidor que, na data da primeira avaliação de desempenho, não tenha completado seis meses de exercício do cargo jurídico em unidade jurídica, perceberá a GDAJ no percentual fixo de quinze por cento, incidente sobre o respectivo vencimento básico, até que seja processada a sua primeira avaliação de desempenho individual, não fazendo jus ao percentual correspondente à avaliação institucional do órgão de exercício. 



    3. Por sua vez, o art. 3º da mesma Portaria estabelece que as avaliações serão semestrais, com início em janeiro e em julho de cada ano, sendo o pagamento do percentual obtido processado somente no mês subsequente ao encerramento do período de avaliação. 



    4. Entretanto, o §1º do artigo 61 da Medida Provisória nº 2.229-43/01 estabelece que o resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do período de avaliação, portanto de forma retroativa, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou menor. 



    5. Dessa forma, o apelado faz jus ao recebimento dos valores correspondentes à GDAJ no percentual de 30% (trinta por cento), referente ao período de maio a dezembro de 2003, compensando-se o percentual já percebido a esse título, inclusive valores reconhecidos administrativamente. 



    6. Desde a data da citação até 29.06.2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, incidirão juros de mora ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme fixado na sentença. A partir de 30.06.2009, data da vigência da Lei nº 11.960/09, incidirá o mesmo percentual da caderneta de poupança, conforme o julgamento das ADI 4.357 e 4.425 (STF, AI 842.063/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2011; STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.10.2011, TRF da 3ª Região, 1ª Seção, AR n. 97.03.026538-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 16.08.2012). 



    7. Quanto à correção monetária, não se ignora ter o Supremo Tribunal Federal proclamado a inadmissibilidade da aplicação dos critérios de remuneração da caderneta de poupança (em síntese, TR e juros) para efeitos de atualização monetária de precatórios (ADI 4.357 e 4.425). Não há razão, contudo, para abstrair desse entendimento a fase condenatória, em que há de prevalecer os indexadores previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.



    8. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, caput e inciso II; 13; 37, caput, e inciso X; e 61, § 1°, inciso II, alínea "a" , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente